Tribunal: TJBA
Processo: 8019468-10.2024.8.05.0274
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8019468-10.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Juizo da 5ª Vara de Feitos de Rel. de Cons., Cíveis e Comerciais de Vitória da Conquista

Advogado(s)
:

RECORRIDO: LUIS CLAUDIO VIEIRA MOREIRA e outros

Advogado(s)
:
ANDREIA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA CONFORME EC Nº 113/2021. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Reexame necessário de sentença que julgou procedente pedido de concessão de benefício de auxílio por incapacidade temporária, desde 11/09/2023, a trabalhador incapacitado de forma parcial e permanente para a atividade de pedreiro, em virtude de sequela traumática em membro superior direito.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se estavam presentes os requisitos legais para concessão do auxílio por incapacidade temporária; e (ii) definir os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis à condenação imposta ao INSS.

III. Razões de decidir

A perícia judicial atestou incapacidade laboral parcial e permanente para o exercício de atividades de pedreiro, com possibilidade de reabilitação para outras funções.

A concessão do benefício prescinde de carência, nos termos da Lei nº 8.213/1991, art. 26, II.

O laudo pericial confirmou o nexo entre a incapacidade e o acidente relacionado à atividade laboral.

Quanto aos encargos moratórios, deve-se aplicar o IPCA-E para correção monetária até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, a incidência única da taxa SELIC, conforme EC nº 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

Sentença parcialmente modificada em reexame necessário para ajustar os critérios de atualização monetária e juros, nos termos da EC nº 113/2021. Mantida a concessão do benefício em seus demais termos.

Tese de julgamento: “1. É devido o auxílio por incapacidade temporária acidentário quando constatada incapacidade laboral com nexo causal com o trabalho. 2. As condenações contra a Fazenda Pública devem observar, para fins de atualização monetária e juros de mora, o índice da taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, a partir de sua vigência.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei nº 8.213/1991, arts. 26, II, e 59; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; STJ, REsp 1.101.727/PR, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, j. 04.11.2009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de REEXAME NECESSÁRIO N° 8019468-10.2024.8.05.0274, da Comarca de Vitória da Conquista/BA, sendo Remetente o Juízo de Direito da 5ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e de Acidentes de Trabalho da Comarca De Vitória Da Conquista/BA e tendo como Interessados, LUIS CLAUDIO VIEIRA MOREIRA e o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em MODIFICAR PARCIALMENTE A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA